Tribunal: TJSP
Processo: 1002221-32.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA DE MÓVEIS CONEXOS. AÇÃO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS. CONTRATOS COLIGADOS. CESSÃO DOS TÍTULOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REVELANDO PARCERIA ENTRE AS CORRÉS. CESSIONÁRIA QUE SE SUB-ROGA NOS DIREITOS E DEVERES DA CREDORA ORIGINAL.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA DE MÓVEIS CONEXOS. AÇÃO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS. CONTRATOS COLIGADOS. CESSÃO DOS TÍTULOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REVELANDO PARCERIA ENTRE AS CORRÉS. CESSIONÁRIA QUE SE SUB-ROGA NOS DIREITOS E DEVERES DA CREDORA ORIGINAL. RESPONSABILIZAÇÃO TAMBÉM DA INSTITUIÇÃO CESSIONÁRIA PELA DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO PELO AUTOR SEM O RECEBIMENTO DOS MÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Celebrados contratos coligados de compra e venda de móveis e financiamento, sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor. Em razão da conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o agente financiador também é parte legítima para responder à ação contra si também proposta. 2.- A autonomia e independência do cheque em relação à relação jurídica que o originou é presumida, porém não absoluta, sendo possível a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal. 3.- Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, muito embora se presuma a autonomia e a independência do cheque diante da relação jurídica da qual se originou, é possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal